Tribunal: STF
Processo: ARE 1577429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Mandado de segurança. ICMS. Pretensão de concessão de ordem que imponha ao fisco bandeirante que se abstenha de deduzir do crédito acumulado de ICMS os valores dos créditos tributários consubstanciados por meio do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 5.010.530-9, bem como por meio do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 4.142-862-6, a fim de que, assim, possa proceder com a transferência de seu saldo credor acumulado de ICMS no sistema e-CredAc, liberando- se os valores objeto das autuações, repelindo-se, assim, a incidência da restrição prevista no artigo 72-C, do RICMS/00. Sentença de primeiro grau que denegou a segurança. 1. ICMS. Saldo credor acumulado. Artigo 72-C, do RICMS/00. Dispositivo que limita o aproveitamento do crédito acumulado de ICMS, no instante em que prevê que será deduzido do importe desse crédito acumulado o valor correspondente ao ICMS exigido por meio de Auto de Infração e Imposição de Multa AIIM. Regra que não viola o primado da não-cumulatividade que permeia a cobrança do ICMS (Artigo 155, § 2º, inciso I, da CF/88), tampouco vai de encontro aos ditames do artigo 25, § 1º, da Lei Kandir. Não há que se confundir o crédito de ICMS advindo do primado da não-cumulatividade com o saldo credor acumulado de ICMS. Precedentes. 2. Ofensa ao artigo 151, inciso III, do CTN. Não ocorrência. A suspensão da exigibilidade de créditos tributários impede ao fisco a cobrança do crédito, mas não veda sejam estabelecidas limitações ao aproveitamento e utilização de créditos acumulados do gravame. 3. O artigo 72-C, do RICMS/00, no mais, não configura meio coercitivo de cobrança de tributo, conquanto, caso a autuação seja desconstituída, poderá o contribuinte se valer do correspondente importe no cálculo do saldo credor acumulado de ICMS. Trata-se, claramente, de mera garantia e prevenção do fisco. 4. Com arrimo na 'ratio legis' do artigo 82, § 1º, item 3, do RICMS/00, cuja revogação pelo Decreto Estadual nº 66.921/2022 não altera o entendimento, poderá a empresa impetrante/apelante utilizar o valor do ICMS devido por conta da lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 5.010.530-9, bem como por meio do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 4.142-862-6, no cômputo do saldo credor acumulado de ICMS, desde que garanta por meio de dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária o valor integral dos créditos tributários consubstanciados nas autuações, e não apenas o valor do imposto, como procedera. 5. Ocorre que a jurisprudência amplamente majoritária nesta Corte formou-se no sentido defendido pelo contribuinte. Com tal observação, e rendendo-me à maioria, dou provimento ao recurso, com a observação que faço.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 155, § 2º, inciso X, alínea "a" e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente